Tribunal: TJMT
Processo: 1004330-94.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004330-94.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALMIR DOS SANTOS - CPF: 305.624.938-40 (APELADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 10.891.675/0001-21 (APELANTE), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO), VALMIR DOS SANTOS - CPF: 305.624.938-40 (APELANTE), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 10.891.675/0001-21 (APELADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL EIRELI E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE VALMIR DOS SANTOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE ASSESSORIA FINANCEIRA PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA VEICULAR. PROPAGANDA ENGANOSA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESSARCIMENTO PARCIAL DE DANOS MATERIAIS. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO. SEGUNDO APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I.
Caso em exame

1. Ações de Apelação Cível interpostas por 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL EIRELI e por VALMIR DOS SANTOS contra sentença que, em ação de anulação de negócio jurídico c/c restituição de valores e indenização por danos material e moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré à devolução de R$ 2.188,00, ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, custas e honorários.

II.
Questões em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se houve cumprimento contratual pela empresa de assessoria financeira;

(ii) estabelecer se o autor faz jus à restituição integral dos valores pagos ao banco e à multa contratual;

(iii) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

III.
Razões de decidir

3. Configura-se relação de consumo, aplicando-se o CDC, diante da prestação de serviços de assessoria financeira voltada à renegociação de dívida veicular.

4. A promessa publicitária de redução mínima de 50% do saldo devedor, sem comprovação de resultado ou prestação efetiva, caracteriza propaganda enganosa (art. 37, §1o, do CDC).

5. A empresa não comprova a efetiva prestação dos serviços contratados, tampouco o cumprimento da obrigação específica de defesa processual em ação de busca e apreensão, incidindo responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC) e pela teoria do risco do empreendimento (art. 927, parágrafo único, CC).

6. Os valores pagos ao banco têm nexo causal parcial com o inadimplemento da ré, pois esta induziu o consumidor à inadimplência e descumpriu obrigações contratuais, sendo devida a restituição de 50% das quantias (art. 403 e 945 do CC).

7. A multa contratual prevista em caso de inadimplemento deve ser paga, pois restou configurada a falha na prestação do serviço.

8. O dano moral ultrapassa mero aborrecimento, sendo adequado o valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso de
7 CAPITAL
desprovido. Recurso de
VALMIR
parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A promessa publicitária de desconto mínimo em renegociação de dívida, não cumprida, configura propaganda enganosa e gera responsabilidade objetiva do fornecedor.

2. O inadimplemento contratual de empresa de assessoria que orienta a inadimplência do consumidor, sem prestar a defesa contratada, autoriza ressarcimento parcial dos valores pagos ao banco.

3. A multa contratual é exigível quando caracterizado o inadimplemento da prestadora de serviços.

4. O dano moral decorrente da perda do veículo e frustração de legítima expectativa do consumidor se configura e justifica indenização.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 14, 30 e 37, § 1o; CC, arts. 403, 927, parágrafo único, e 945; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MS, RAC 0854572-88.2022.8.12.0001, Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j. 06.09.2024; TJ/DFT, RecInom 0725464-96.2022.8.07.0016, Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho, j. 31.03.2023; TJ/PB, RAC 0840457-92.2022.8.15.2001, Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque, j. 12.09.2024; TJ/SP, RAC 1000352-95.2024.8.26.0390, Rel. Des. Almeida Sampaio, j. 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cíveis interpostos por
7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL EIRELI
e por
VALMIR DOS SANTOS
, ambos contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, nos autos da
Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Material e Moral
ajuizada por
VALMIR DOS SANTOS
contra
7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL EIRELI
, que
julgou parcialmente procedente a demanda
, condenando a Requerida à restituição de R$ 2.188,00 e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (
vide
ID. 299711939).

Por suas razões recursais de ID. 299711946,
a Apelante
7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL EIRELI
sustenta, em síntese:
i)
o cumprimento integral das obrigações contratuais mediante plataforma digital;
ii)
prazo contratual de 18 meses não esgotado quando da apreensão do veículo;
iii)
inaplicabilidade da inversão do ônus da prova;
iv)
validade jurídica dos registros sistêmicos como meio de prova;
v)
ausência dos requisitos da responsabilidade civil;
vi)
inexistência de repetição do indébito em dobro;
vii)
impossibilidade de restituição de valores pagos e danos materiais;
viii)
inocorrência de danos morais;
ix)
aplicação do entendimento do STJ sobre cumprimento de sentença;
x)
readequação da distribuição dos ônus sucumbenciais;
xi)
incidência de juros de mora desde a data do arbitramento para danos morais.

Requer, ao final, o
provimento integral do recurso
para reformar a sentença,
julgando improcedente a ação
, ou
subsidiariamente
, a
readequação dos ônus sucumbenciais
.

O Apelado
VALMIR DOS SANTOS
apresentou
contrarrazões
ao ID. 299712350, pugnando pela manutenção integral da sentença quanto aos pontos favoráveis.

Ato contínuo,
VALMIR DOS SANTOS
interpôs Apelação ao ID. 299711949, alegando, em síntese:
i)
omissão da sentença quanto aos pedidos da inicial;
ii)
contradição entre fundamentação e dispositivo;
iii)
direito aos danos materiais não reconhecidos (entrada de R$ 23.500,00 e três parcelas de R$ 2.183,28);
iv)
direito à multa rescisória de R$ 218,80;
v)
majoração dos danos morais para R$ 20.000,00;
vi)
majoração dos honorários advocatícios para 20%.

Com essas considerações,
requer provimento
para:
i)
extensão da condenação aos danos materiais não reconhecidos (entrada do financiamento de R$ 23.500,00 e três parcelas de R$ 727,76 cada);
ii)
condenação ao pagamento da multa rescisória de R$ 218,80;
iii)
majoração dos danos morais para R$ 20.000,00.

Em
contrarrazões
de ID. 299712353,
7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL EIRELI
pugna pela impossibilidade de condenação aos danos materiais por ausência de nexo causal (
res inter alios
), pela manutenção do
quantum
dos danos morais e honorários

Recursos tempestivos, estando o
Apelo de
7 CAPITAL
preparado (ID. 300619890), enquanto o recurso de
VALMIR
está
, por sua vez, dispensado do preparo em razão da concessão da justiça gratuita (ID. 300714857).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Extrai-se dos autos que
VALMIR DOS SANTOS
ajuizou ação em face de
7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL EIRELI
, buscando a rescisão de contrato de prestação de serviços de assessoria financeira para renegociação de financiamento veicular, com promessa de desconto de até 80% do saldo devedor, garantindo redução mínima de 50%.

Após regular instrução processual, o d. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“
Vistos etc.

VALMIR DOS SANTOS,
qualificado nos autos, ingressou com
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
contra
SETE CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL EIRELI
, que segue qualificada nos autos.

O autor aduz que firmou uma operação de financiamento junto ao Banco Pan S/A com o objetivo de adquirir veículo automotor, cujo valor seria de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Diz que pagaria à título de entrada o valor de R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais), mais 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 727,76 (setecentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos), a partir de fevereiro/2022. Argui que em 04/05/2022 após quitar 03 parcelas do financiamento, recebeu uma proposta da ré, que oferecia o mínimo de 50% de desconto em financiamento veicular garantido em contrato. Segue narrando que firmou contrato de prestação de serviços junto a parte requerida, sendo orientado de que deveria suspender os pagamentos das parcelas do financiamento, pois assim a instituição financeira entenderia que o autor não teria condições de suportar os valores pactuados no contrato e possibilitaria uma negociação. Informa que, a requerida não cumpriu com o contrato, tendo o Banco Volkswagen ingressado com ação de busca e apreensão e realizado a apreensão do veículo. Que, foi induzido a erro pela promessa de renegociação, com a redução das taxas de juros e do valor das parcelas. Pugna pela procedência do pleito inicial. Juntou documentos.

A demandada apresentou defesa no Id. 157590801. Sustenta que devido a circunstâncias alheias, a instituição financeira não concedeu os descontos para a quitação do contrato em debate. Diz que o requerente aceitou de forma voluntaria os riscos inerentes ao serviço contratado. Em longo e arrazoado sustenta a inexistência do dever de indenizar. Requer a improcedência dos pedidos iniciais. Não juntou documentos.

Tréplica (Id. 160962656).

Intimados a especificarem provas, as partes quedaram-se inertes.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Julgo o processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido, uma vez que a questão de mérito prescinde da produção de provas, na forma do art. 355, I, do CPC.

(...)

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em infindáveis diligências inúteis.

Importante consignar, desde já, que a existência de relação jurídica entre os litigantes é ponto incontroverso, uma vez que pactuaram entre contrato de prestação de serviço.

Assim, aplicável as normas do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, uma vez que a relação das partes é de consumo.

In casu
, o autor contratou os serviços da requerida, em razão da oferta de garantia de desconto no contrato de financiamento de seu veículo firmado junto ao Banco Pan S/A. Alega que seguiu todas as orientações repassadas pela ré, todavia, teve seu veículo apreendido.

A requerida sustenta que cumpriu com sua obrigação contratual.

O artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que:

“Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”.

Em análise dos autos, vê-se do contrato de Id. 142497959, que dentre as obrigações da ré, consta na Clausula 5 – 5.9 que esta deveria
remeter a assessoria especializada para a realização do patrocínio de defesa processual, seja na ação de busca e apreensão, execução, monitória ou reintegração de posse, respeitando o rito processual, visando o melhor resultado, inclusive, em sede recursal
.

Em consulta a ação de busca e apreensão no. 1024698-95.2022.8.11.0003 em tramite na 4a Vara Cível desta Comarca, a inadimplência do autor ocorreu a partir de 12.05.2022, situação esta que corrobora com as afirmações do autor, de que deixou de efetuar o pagamento das parcelas do financiamento por orientação da parte ré.

Clarividente está que, a ré não se utilizou de todos os meios cabíveis e possíveis para garantir a eficácia na prestação de seus serviços.

Mostra-se, portanto, devida a condenação da requerida em danos materiais, referentes a restituição dos valores pagos pelos serviços que deveria ser prestado, bem como o valor efetivamente pago pelo autor à instituição financeira. Isto porque, a cláusula 4, item 4.1, do contrato firmado entre as partes, menciona a garantia de desconto mínimo de 50% sobre o saldo devedor do financiamento veicular.

Vejamos:

“4 - CAMPANHA DE DESCONTOS

4.1 Por esta cláusula o cliente fica ciente das condições de descontos a serem executados pela CONTRATADA, que buscará em primeiro lugar o melhor benefício em forma de desconto para o(a) CONTRATANTE, dependendo do banco e do transcurso de tempo em inadimplência. A CONTRATADA garante o mínimo de 50% (cinquenta por cento), podendo chegar em até 80% (oitenta por cento) de desconto do saldo devedor perante a Instituição Financeira, referente a dívida, ao final do contrato, desde que respeitado o prazo mínimo de 12 (doze) meses, e poderá usar o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, salvo hipóteses, descrita na clausula 3.1, parágrafo segundo.

PARÁGRAFO ÚNICO: Ressalta se que todo o desconto obtido será repassado ao CONTRATANTE.”

O Código de Defesa do Consumidor dispõe que as informações devem ser prestadas ao consumidor de forma clara e adequada, com corretas especificações, características e riscos.

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [...]

Nesse contexto, tenho que a ré não cumpriu com seu dever enquanto fornecedora de serviço, deixando de demonstrar a regularidade da prestação do serviço contratado.

A demandada nada comprovou. Limitou-se em arguir a inexistência dos danos, ou melhor, não passou do campo das ilações. Anexou a defesa apenas relatórios emitidos unilateralmente, o que não são suficientes a demonstrar a prestação de serviço adequada, da qual foi contratada.

Intimada a especificar provas, a requerida nada manifestou.

Sendo assim, resta clarividente que a requerida não produziu qualquer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC).

Dessa forma, deverá restituir ao autor, tão somente os valores pagos por este, pelo serviço contratado.

A responsabilidade civil, embora escorada no mundo fático, tem sustentação jurídica. Depende da prática de ato ilícito e, portanto, antijurídico, cometido conscientemente, dirigido a um fim, ou orientado por comportamento irrefletido, mas informado pela desídia, pelo açodamento ou pela inabilidade técnica, desde que conduza a um resultado danoso no plano material, imaterial ou moral.

Nestes termos, cumpre analisar os elementos ensejadores da responsabilidade civil decorrentes de dever jurídico, quais sejam: conduta ilícita; dano; e, nexo de causalidade entre a conduta e o dano, a fim de verificar a caracterização ou não dos mesmos no caso dos autos.

O Código Civil, em seu art. 186, conceituou ato ilícito, para fins de responsabilidade civil, senão vejamos:
"aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito"
.

Estendendo as hipóteses de ato ilícito capaz de ensejar responsabilidade civil, traz ainda o Código Civil/02, em seu art. 187 o seguinte preceito:
“também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

Imperioso ressaltar que o dever de indenizar encontra suas diretrizes no artigo 186 do Código Civil, ao determinar que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, donde se conclui constituir elemento primordial a sustentar demanda ressarcitória a presença da culpa.

Constata-se que a responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, advém do ato ilícito, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular.

Analisando as razões trazidas na inicial, bem como o contexto probatório constante dos autos, pode-se verificar que é possível a condenação da ré à obrigação de repará-lo, pois, certamente a expectativa gerada pela requerida ao garantir serviço que não foi cumprido causou irritação, angústia e sentimento de humilhação que ultrapassam o limite do mero aborrecimento e atinge a honra subjetiva do autor.

Assim, tem-se que os requisitos da responsabilidade civil restaram caracterizados, porquanto a requerida foi desidiosa e maculou a honra do demandante.

Nesse sentido remansosa é a jurisprudência:

(...)

Dessa forma, uma vez comprovada a trilogia estrutural exigida pelo instituto da responsabilidade civil, como a prática de um ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, clarividente esta a conduta injurídica, procedendo o pedido indenizatório.

Ex positis

e de tudo que dos autos conta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial. Condeno a requerida a restituir ao autor, tão somente os valores pagos pelo serviço contratado, o qual não foi prestado, de forma simples, acrescidos de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), desde a data de cada do desembolso (Súmula 43 do STJ combinada com o parágrafo único do art. 389 do Código Civil), com acréscimo de juros de mora, desde a citação, baseados na SELIC sem o componente de atualização monetária (artigos 405 e 406 do Código Civil). Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da requerida, bem como do requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a demandada a pagar ao requerente, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ c/c artigo 389, paragrafo único do CC, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida, baseados na SELIC sem o componente de atualização monetária (artigos 405 e 406 do Código Civil). Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
(ID. 299711939).

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos
.

Pois bem.

I. Do recurso de 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL EIRELI:

Sem delongas, consigna-se que
a relação estabelecida entre as partes configura inequívoca relação de consumo
, conforme entendimento consolidado da jurisprudência pátria em casos análogos envolvendo a mesma empresa Apelante:

“APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE REQUERIDA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PROPAGANDA ENGANOSA - ASSESSORIA PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS DECORRENTE DE VEÍCULO FINANCIADO - PROMESSA DE ACORDO E DIMINUIÇÃO DA DÍVIDA EM NO MÍNIMO 50% - RESCISÃO CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE - DANO MORAL CONFIGURADO - OCORRÊNCIA - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A relação jurídica debatida nos autos é de consumo, devendo assim incidir o Código de Defesa do Consumidor, cujo artigo 30 prevê que "Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado."
. Conforme contrato havido entre as partes e sites da internet da parte demandada há nítida promessa de renegociação de dívidas, inclusive de financiamento de veículos, como é o caso dos autos, prometendo-se a efetiva renegociação de dívidas, com a aprovação de acordo junto ao credor e a geração de um novo acordo com a nova negociação com redução de no mínimo 50%. (...). Recurso conhecido e improvido. (...).”
(TJ/MS. RAC 0854572-88.2022.8.12.0001. Relator Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Quinta Câmara Cível. Julgamento: 06/09/2024, DJe: 09/09/2024; g. n.).

In casu
, constata-se que
a configuração da propaganda enganosa está amplamente demonstrada nos autos
, eis que
7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL EIRELI
prometeu expressamente em contrato:

“
4 – DA CAMPANHA DE DESCONTO:

4.1
Por esta cláusula, o cliente fica ciente das condições de descontos a serem executadas pela CONTRATADA, que buscará em primeiro lugar o melhor benefício em forma de desconto para o CONTRATANTE, dependendo do banco e do transcurso de tempo em inadimplência.
A CONTRATADA garante o mínimo de 50% (cinquenta por cento), podendo chegar em até 80% (oitenta por cento) de desconto do saldo devedor perante a Instituição Financeira referente à dívida ao final do contrato
, desde que respeitado o prazo mínimo de 12 (doze) meses, e poderá usar o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, salvo hipótese, descrita na cláusula 3.1, paragráfo segundo,

Parágrafo Único
:
Ressalta-se que todo o desconto obtido será repassado ao CONTRATANTE
.”
(
Cf
. ID. 299711911 - Pág. 3; g. n.).

É consabido que a utilização de tal estratégia publicitária é vedada pelo art. 37, § 1o, do CDC,
in verbis
:

“Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1o É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.”

Nessa perspectiva, conquanto os registros sistêmicos possam constituir meio de prova válido, conforme arts. 422 e 425, V, do CPC, no presente caso
os documentos apresentados por 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL EIRELI ao ID. 299711932 são manifestamente insuficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços prometidos
.

A propósito, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, analisando caso idêntico contra a mesma empresa, estabeleceu precedente específico:

“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA BANCÁRIA E OBTENÇÃO DE DESCONTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA CONTRATUAL DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MATERIAL PARCIAL. TOTALIDADE DO PREJUÍZO ALEGADO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 11. Por outro lado, a 1a ré deixou de comprovar minimamente a prestação dos serviços contratados pelo autor. Com efeito,
as telas unilaterais juntadas no corpo da contestação, desprovidas de qualquer identificação quanto ao contratante, não são hábeis a demonstrar ter sido prestado o serviço oferecido, com as tentativas de ou com a efetiva obtenção do desconto
. (...).”
(TJ/DFT. RecInom 0725464-96.2022.8.07.0016, Relator Juiz Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal. Julgamento: 31/03/2023, DJe
: 04/04/2023
; g. n.).

Aspecto distinto e fundamental do presente caso reside na
cláusula 5.9
do contrato, que estabelecia expressamente a obrigação de “
Remeter a assessoria especializada para a realização do patrocínio da defesa processual, seja na ação de busca e apreensão, execução, monitória ou reintegração de posse, respeitando o rito processual, visando o melhor resultado, inclusive, em sede recursal
”.

Denota-se que essa obrigação contratual específica não foi cumprida, conforme se verifica nos autos da Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 1024698-95.2022.8.11.0003 (ID. 299711916), em que
não houve qualquer atuação da Apelante na defesa do Apelado.

Nessa ordem de pensar, a responsabilidade de
7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL EIRELI
encontra fundamento sólido na teoria do risco da atividade empresarial (art. 927, parágrafo único, do CC) e na responsabilidade objetiva consumerista (art. 14 do CDC).

Destarte,
não merece acolhida o Apelo de
7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL EIRELI
.

II. Do recurso de
VALMIR DOS SANTOS
:

Atento as teses recursais, denota-se que, no que concerne a
questão dos valores pagos ao banco
, essa questão demanda análise cuidadosa, considerando jurisprudência divergente sobre o tema.

Há entendimentos jurisprudenciais que afastam a responsabilidade por tais valores, como decidiu o TJ/MS:

“APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL - PROMESSA DE RESULTADO DE REDUÇÃO DA DÍVIDA EM 50% DO PACTO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO FIRMADO COM O BANCO - PERDA DE UMA CHANCE - PROBABILIDADE DE ÊXITO NÃO VERIFICADA - DANOS MATERIAIS RELACIONADOS À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DAS PARCELAS JÁ QUITADAS PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AFASTADA - MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - POSSIBILIDADE - VALOR FIXADO NA SENTENÇA MAJORADO EM PARTE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CONFORMIDADE COM O ART. 85, § 2o DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Os valores pagos ou ainda devidos pelo autor à instituição financeira não decorrem do ato ilícito da apelada, mas da sua própria obrigação firmada perante o Banco, terceiro alheio à presente lide. Tendo também o autor usufruído do veículo durante todos os meses em que pagou as parcelas mensais, antes da apreensão do bem, a restituição do valor importaria até em enriquecimento indevido
. (...). Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ/MS. RAC 0854572-88.2022.8.12.0001. Relator Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Quinta Câmara Cível. Julgamento: 06/09/2024, DJe: 09/09/2024; g. n.).

Contudo, há entendimento diverso que reconhece a responsabilidade da assessoria quando demonstrado nexo causal direto.

O Tribunal de Justiça da Paraíba, analisando caso similar, decidiu:

“(...) deve as apelantes arcar com o prejuízo causado ao apelado em virtude do descumprimento contratual, reconhecido o dano material sofrido pelo autor, em face dos maus comandos perpetrados pelo demandando, ao induzi-lo em erro, com falsas promessas de quitação do veículo (...) fazendo com que ele deixasse de pagar o financiamento e, com isto, perdesse o veículo”
(TJ/PB. RAC 0840457-92.2022.8.15.2001, Relator Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque, Terceira Câmara Cível. Julgamento: 12/09/2024).

No caso concreto,
há elementos específicos que distinguem a situação vertente no feito
: a
7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL EIRELI

assumiu obrigação contratual
expressa
de defesa processual não cumprida,
orientou especificamente a inadimplência
e
criou situação de risco
que se concretizou
.

Logo, aplicando-se a teoria da responsabilidade por danos diretos e imediatos, à luz do art. 403 do CC, e o princípio da causalidade adequada, mas considerando a concorrência de culpa no caso concreto, como dispõe o art. 945 do CC, cabe o acolhimento parcial do aludido pedido, limitando a responsabilidade da
7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL EIRELI
a
50% dos valores
, correspondendo a R$ 11.750,00 (entrada) e R$ 1.091,64 (parcelas).

Outrossim, evidencia-se que a jurisprudência apresenta divergência quanto aos danos morais em contratos de assessoria financeira, sendo que parte dos tribunais afasta a indenização, como deliberou o TJ/SP:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA – Danos morais – Inexistência – Contratação declarada nula – Autora que pretendeu a redução do financiamento, por meio do contrato de assessoria, anuindo com a orientação de inadimplir as parcelas, mesmo ciente do risco de apreensão do veículo - Sentença mantida – Recurso desprovido.”
(TJ/SP. RAC 1000352-95.2024.8.26.0390. Relator Des. Almeida Sampaio, 25a Câmara de Direito Privado. Julgamento: 01/10/2024, DJe: 01/10/2024)
.

Apesar disso, outros tribunais reconhecem a configuração do dano moral quando presentes elementos que ultrapassam o mero inadimplemento.

O já citado precedente específico do TJ/MS, em que envolve a mesma empresa
7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL EIRELI
, resolveu:

“APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE REQUERIDA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PROPAGANDA ENGANOSA - ASSESSORIA PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS DECORRENTE DE VEÍCULO FINANCIADO - PROMESSA DE ACORDO E DIMINUIÇÃO DA DÍVIDA EM NO MÍNIMO 50% - RESCISÃO CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE - DANO MORAL CONFIGURADO - OCORRÊNCIA - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...).
Os fatos ocorridos nos autos (promessa de renegociação e redução do valor da dívida da parte autora, contratação mediante fraqueza ou ignorância do consumidor e, ainda, de forma grave a perda do veículo financiado através de ação de busca e apreensão) são suficientes para embasar o dano moral, estando perfeitamente caracterizado o vício na prestação do serviço. A situação ultrapassou o mero aborrecimento, pois não houve apenas perda de tempo na tentativa de solucionar o problema e o descumprimento do pacto, mas também a frustração de ter realizado o pagamento de alta quantia para a renegociação de suas dívidas, sem que o serviço fosse efetivamente prestado, ficando a parte autora privada da utilização da quantia despendida, além de privada do próprio veículo.
(...). Recurso conhecido e improvido. (...).”
(TJ/MS. RAC 0854572-88.2022.8.12.0001. Relator Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Quinta Câmara Cível. Julgamento: 06/09/2024, DJe: 09/09/2024; g. n.).

Neste caso
in concreto
,
alinho-me ao entendimento que reconhece o dano moral
, considerando a
gravidade da conduta
e suas
consequências
. Dito isso, tenho que
o valor de R$ 10.000,00 se mostra adequado às circunstâncias acima delineadas
, sem se descuidar da escorreita observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
quantum
que deve ser mantido
.

Ao arremate, sublinha-se que a
cláusula 9.2
do contrato prevê multa de 10% sobre o valor do serviço em caso de inadimplemento, de modo que caracterizado o inadimplemento da
7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL EIRELI
pela não prestação dos serviços essenciais prometidos, é devida a multa de R$ 218,80, conforme precedente mencionado do TJ/DF que, em caso análogo, reconheceu:
“deve a 1a ré ressarcir ao autor o 'valor pago pelo serviço', nos termos contratuais, diante do inadimplemento de suas obrigações”
(TJ/DFT. RecInom 0725464-96.2022.8.07.0016, Relator Juiz Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal. Julgamento: 31/03/2023, DJe
: 04/04/2023
; g. n.).

Por todo o exposto, conheço dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL EIRELI
e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação interposto por
VALMIR DOS SANTOS

para:

a)
Condenar a
7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL EIRELI
ao pagamento de 50% dos valores pagos ao banco:
R$ 11.750,00
(entrada) e
R$ 1.091,64
(parcelas), com correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do CC), sendo que,
a partir de 30/08/2024
, com a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, sem cumulação com outros índices, na forma do art. 406, § 1o, do Código Civil;

b)
Condená-la ainda ao pagamento da multa rescisória de
R$ 218,80
, com os mesmos critérios de atualização;

Em razão do desprovimento do recurso de
7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL EIRELI
,
majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025